Tribunal: TJDFT
Processo: 0727021-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE. COMODATO VERBAL. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ABANDONO DO IMÓVEL. OCUPANTE. POSSE CONTÍNUA. FIXAÇÃO RESIDÊNCIA. TURBAÇÃO. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O DO AUTOR E PARCIALMENTE PROVIDO O DOS RÉUS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação possessória de interdito proibitório visando impedir atos de turbação e esbulho em imóvel.
2. O autor alegou posse legítima desde 2006, realização de benfeitorias e ameaças recentes à sua posse por parte dos réus, incluindo invasões e tentativa de venda do imóvel.
3. Requereu mandado proibitório, indenização por danos morais e exclusão do imóvel de inventário do antigo possuidor.
4. Sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo a posse do autor, determinando abstenção de atos de turbação pelos réus e condenando-os ao pagamento de danos morais.
5. Ambas as partes interpuseram apelação: os réus pleitearam reforma da sentença e redução da indenização por danos morais; o autor requereu majoração da compensação pecuniária, dos honorários e retificação do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o autor possui legitimidade para proteção possessória diante da alegação de comodato verbal e abandono do imóvel pelos réus; e
(ii) estabelecer se há configuração de dano moral indenizável decorrente dos atos de turbação praticados pelos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A posse do autor foi reconhecida com base em prova testemunhal e documental, que demonstrou abandono do imóvel pelos réus por mais de 20 anos e exercício de atos possessórios pelo autor.
2. A alegação de comodato verbal não foi comprovada pelos réus, que não produziram prova suficiente para desconstituir a posse do autor.
3. Configurada a ameaça à posse, é cabível a concessão do interdito proibitório, conforme art. 567 do CPC.
4. O valor da causa não pode ser alterado nesta fase processual, sob pena de violação ao princípio do venire contra factum proprium.
5. Não restou demonstrado nos autos abalo psicológico significativo que justifique a condenação por danos morais, sendo os fatos caracterizados como meros dissabores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do autor desprovido. Recurso dos réus parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais. Redistribuição dos ônus da sucumbência em 50% para cada parte. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com majoração de 2% em desfavor do autor.
Tese de julgamento:
1. A proteção possessória por meio de interdito proibitório exige prova da posse, ameaça de turbação ou esbulho e justo receio de ofensa ao direito de posse.
2. A ausência de demonstração de abalo psicológico relevante impede a condenação por danos morais em ações possessórias.
3. A alteração do valor da causa em fase recursal configura comportamento contraditório vedado pelo princípio do venire contra factum proprium.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, incisos I e II; art. 567; art. 85, §2o; art. 343, §6o. CC, arts. 582, parágrafo único; arts. 1.198 e 1.200.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1663047, 0719195-26.2021.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, j. 15/02/2023. TJDFT, Acórdão no 1056358, 20160610132966APC, Rel. Álvaro Ciarlini, j. 25/10/2017